Tribunal: TJPA
Processo: 0001890-53.2014.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001890-53.2014.8.14.0022

APELANTE: BENITO DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. TESE RECHAÇADA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade. Ademais, pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar.

2. Cabível a aplicação da minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, visto que a quantidade e a natureza da droga já foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, não podendo ser novamente sopesadas na 3ª fase, sob pena de
bis in idem
. Ademais, o apelante não possui, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado.

3. Pena do réu fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa.

4. Deixo de proceder à substituição por penas restritivas de direitos, por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB, eis que, por ocasião da primeira fase dosimétrica, as circunstâncias do crime não indicam que tal substituição seja suficiente.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por BENITO DOS SANTOS FARIAS, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou
à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 27.04.2014, por volta das 14h30, uma guarnição da polícia militar, durante patrulhamento de rotina, ao realizar revista em clientes de um bar denominado “Capadócia”, encontrou, no bolso do acusado, 23 invólucros plásticos contendo cocaína, a quantia de R$ 74,50 reais e um telefone celular.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão do réu, devendo ser, portanto, relativizados, até porque nada apresentaram que fosse capaz de comprovar cabalmente a suposta traficância.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
desclassificação para o crime do art. 28 da Lei Antidrogas
, uma vez que o acusado sustenta ser apenas usuário de drogas.

Pugna, ainda, pelo
reconhecimento
da
causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06,
em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, dado o preenchimento dos requisitos legais, com posterior
readequação do regime de pena, assim como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação Para o Crime do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

Almeja o apelante sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
desclassificação para o crime do art. 28 da Lei Antidrogas
.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
laudo toxicológico definitivo
à fls. 13 dos autos digitalizados (ID 7564090), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
23 (vinte e três) invólucros, contendo substância grosseiramente pulverizada, acondicionadas em pedaços de sacos plásticos, as quais pesavam total de 7,2 gramas.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

O policial militar Alcicleison Rodrigues Dias, em seu depoimento judicial, afirmou que, em rondas no local, avistou um estabelecimento comercial onde havia um número de pessoas muito grande. Que ao se aproximar, notou que se tratava de um bar. Que solicitou ao proprietário desligar o som. Que separou homens e mulheres. Que iniciado a revista, foi encontrado com o denunciado um pacote de cocaína. Que foi encontrada, nas proximidades, mais quantidade de droga. Que a droga estava na posse do denunciado. Que com o denunciado foi encontrado 23 invólucros plásticos. Que no local foi encontrado outros entorpecentes já utilizados. Que leva a crer que já havia sido comercializado o entorpecente. Que revistaram outras pessoas, mas foi encontrado apenas com o réu. Que não foram encontrados apenas 05 invólucros com o réu, mas foram encontrados 23. Que o denunciado tentou se desfazer das substâncias.

Os policiais militares Marco Antônio Gomes Lobato e Willame Vasconcelos Garcia prestaram depoimentos no mesmo sentido, narrando que também participaram da ocorrência e confirmaram a apreensão da droga em poder do denunciado.

A testemunha Edvan dos Santos, declarou, em Juízo, que o denunciado foi preso no bar com 23 petecas de droga. Que presenciou a prisão. Que as petecas estavam em uma sacolinha. Que o réu estava com 05 petecas no bolso e o resto estava em uma sacola plástica.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, aliados à declaração da testemunha ocular, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a condutas daquele, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Também não procede a afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercância.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

2. Do Reconhecimento da Causa de Diminuição do Art. 33, §4º da Lei Antidrogas com

Posterior Readequação do Regime de Pena e Conversão em Restritiva de Direitos

Pugna, ainda, pelo
reconhecimento
da
causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06,
em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, dado o preenchimento dos requisitos legais, com posterior
readequação do regime de pena, assim como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
.

Aqui,
assiste razão ao apelante, em parte
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Vê-se que o juiz sentenciante asseverou que o apelante não fazia jus à supracitada minorante, em razão da quantidade de entorpecente.

Todavia, vê-se que a quantidade e a natureza da droga já foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, não podendo ser novamente sopesadas nesta 3ª fase, sob pena de
bis in idem, verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

Assim, em se considerando que, da certidão de antecedentes à fl. 135 dos autos digitalizados, não se verifica qualquer outra ação penal em desfavor do réu, não há qualquer justificativa para não utilizar a fração máxima de 2/3 fixada pelo retrocitado dispositivo.

Passo, então, a corrigir a pena aplicada ao apelante.

Mantido o
quantum
de 08 (oito) anos de reclusão, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, dosado na primeira fase e mantido na segunda fase, e inexistindo, na terceira fase, causa de aumento, aplico a minorante do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas, estabelecendo sua
pena final e definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Fixo o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em obediência ao disposto no art. 33. §2º, alínea “c” do CPB.

Deixo de proceder à substituição por penas restritivas de direitos,
por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB,
eis que, por ocasião da primeira fase dosimétrica, as circunstâncias do crime (
“sua residência era utilizada para confeccionar a droga, sendo que no local havia uma criança, conforme relatado em seu interrogatório”
) não indicam que tal substituição seja suficiente.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado ao apelante, fixando-lhe a pena em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022